Tribunal: STF
Processo: RE 1370255
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA Nº 446/2008. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. CARÁTER EXCEPCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Luiz Cláudio de Lemos Tavares. 



    Alega indevido o CEBAS concedido à Sociedade Inteligência e Coração, razão pela qual entende deva ser anulado ou declarado nulo. Sustenta a inconstitucionalidades do art. 37 da Medida Provisória 446. Assevera que o CEBAS, documento que exterioriza o direito à isenção prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal, foi indevidamente concedidos a falsas entidades beneficentes que gozaram de imunidade tributária, violando a livre concorrência. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, 11, 37, 62, § 3º, 170 e 195, caput, § 7º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu pela ausência de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 446/2008; entendeu que o recorrente não demonstrou que a Associação requerida não preencheu os pressupostos legais para a fruição dos benefícios decorrentes da condição de entidade beneficente; e concluiu pela impossibilidade do reexame dos requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória, salvo os casos de excesso de Poder, não verificado na hipótese. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA N.º 446/2008. 



    1. A Medida Provisória n.º 446/2008, que dispôs sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual não editou ato disciplinando as relações jurídicas estabelecidas no período de sua vigência (art. 62, § 11, da CF), tornando aplicáveis as respectivas disposições.



    2. A possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da Constituição Federal, é admitida em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do Presidente da República. Não sendo essa a hipótese dos autos, o que se infere pelos motivos que ensejaram sua edição, não há invalidade a ser reconhecida.



    3. Tampouco há inconstitucionalidade material, pois a expedição de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da referida Medida Provisória, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal.



    4. Inexistindo elementos suficientes para formação de qualquer juízo acerca do efetivo implemento ou não dos requisitos previstos na legislação de regência, tal análise deve se dar na via administrativa, oportunamente.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da validade constitucional da Medida Provisória 446/2008, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008. 1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios” (RE 1085053 AgR, Relator(a): Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 01.02.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A verificação pelo Poder Judiciário da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso do Poder Executivo. II – A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS no período de vigência da Medida Provisória 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 994739 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 06.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1023267 AgR, Relator(a): Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.6.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ANULAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 446/2008. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. [...] 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1100326 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 13.3.2019).



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA INOCORRÊNCIA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 976548 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 14.5.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 960000 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.8.2016).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora